Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000335-53.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS AURELIO LUCAS DA SILVA - CPF: 022.335.711-18 (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIO DE SOUZA SALOMAO - CPF: 486.731.021-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [
MOTIVO

FÚTIL
E
RECURSO
QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PRETEXTADA – IMPOSSIBILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –

INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA E ESCLARECIMENTO DE TESTEMUNHAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO
MOTIVO

FÚTIL
E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPERTINÊNCIA –

NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES–

VÍTIMA ATINGIDA DE INOPINO POR TIROS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

A palavra da vítima, afirmada em sede inquisitorial, mostra-se como crucial dado de convicção para a demonstração dos indícios de autoria que recaem sobre o recorrente, especialmente quando harmônica com outros elementos de prova inquisitorial e judicial.

Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do
motivo

fútil
e meio que dificultou a defesa do ofendido, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por MARCOS AURELIO LUCAS DA SILVA em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Penal no. 0003300-12.2010.8.11.0042, (cód. 155950) julgou procedente a denúncia e o pronunciou com incurso no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. (Id. 1147488470)

Inconformado, a defesa requer a impronúncia do acusado, sob o argumento de inexistência de provas aptas a subsidiar a pronúncia, ao argumento de que, “
restou demonstrado falha investigativa, pois nenhuma prova foi produzida no inquérito policial, tampouco em juízo, a fim de evidenciar que a autoria delitiva é de responsabilidade do Acusado
”(Sic.). Aduz também, que a acusação se apegou apenas ao depoimento da vítima, restando pois,

insuficiente para fundamentar eventual decisão de pronúncia. Requer ainda, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. (Id. 114748461).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (Id. 114748465).

Em sede de juízo de retratação, o MM. Juízo manteve a decisão. (Id. 114748466).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Babosa, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id.

119147969)

“SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA DO RÉU. HOMICÍDIO TENTADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DA VÍTIMA. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra a denúncia, o seguinte: (Id. 114744999).

“[...] No dia 10/06/2009, por volta de 01h00min, na Rua E, no14, quadra 10, bairro São Gonçalo, nesta urbe e Comarca da Capital, o denunciado Marcos motivado pela futilidade e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Claudio de Souza Salomão, efetuando disparos de arma de fogo contra sua pessoa.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e local dos fatos a vítima comemorava o aniversário na residência de um amigo quando o denunciado, escondido atrás dos veículos estacionados no local, efetuou vários disparos que atingiram a região das costas e do pescoço da vítima, provocando as lesões descritas no laudo pericial n.01-02.0006705-04/2009 (fls.16/20-v). Na oportunidade a vítima foi encaminhada ao pronto socorro Municipal de Cuiabá, onde recebeu cuidados médicos e foi liberado sem risco de morte.

No dia 29/08/2009 o denunciado praticou homicídio qualificado contra a vítima (certidão de óbito-fls.68), motivando a instauração do inquérito policial no.10750-06.2010.811.0042, código TJ n.163430 (fls.63/104), com denuncia já ofertada por este órgão ministerial.

Ressai dos autos que o denunciado e vítima, por conta de desentendimentos pretéritos, tiveram uma briga em uma festa em dezembro de 2008, a qual resultou em luta corporal entre eles e, inclusive, danos patrimoniais à vítima, residindo neste particular a motivação fútil do delito.”

A denúncia foi recebida no dia 13/02/2014. (Id.114744999- fls. 128/129)

O Acusado não foi localizado para citação pessoal, conforme certidões constantes no Id.114744999 - fls. 134, 138 e Id.114748450- 143, 150, tendo sido citado por edital, conforme Id.114748450 - fls. 153/156.

Feita a contextualização, a materialidade delitiva repousa nos boletins de ocorrência n.1020250.09.048481-0 (Id.114744999-fls.10/11) e no.2.20200005.2009.464 (Id.114744999-fls.66/67), laudo pericial no.01-02.0006705-01/2009 (Id. 114744999-fls.22/25) datado de 11/06/2009 e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 114744999-fls.26/26v), onde consta do laudo:

“[...]DESCRIÇÃO

Presença de um ferimento perfuro contusa 0,5 cm de diâmetro =, com característica de entrada de PAF na região escapular direita, com saída na região supra escapular direito. Uma ferida perfuro contusa de 0,6 cm de diâmetro, com característica de entrada de PAF na região cervical posterior e saída na região inferior occiptal (suturada);

[...]

VI – CONCLUSÃO.

De acordo com as lesões, conclui-se que foi produzida por instrumento perfuro contundente.[...]”

Outrossim, os indícios de autoria ressoam das declarações prestadas em sede extrajudicial pela própria vítima CLAUDIO DE SOUZA SALOMÃO, antes de ser morto, ou seja, com relação ao primeiro evento criminoso sofrido pelo mesmo, constante da denúncia [10/06/2009], que transcrevo, em síntese: (Id. 114744999-fls.13/14)

“(...)Que no dia dos fatos estando de passagem pela residência de um conhecido, local este próximo da residência de MARCOS AURÉLIO, oportunidade em que, de súbito, este apareceu saindo de trás de um veículo, já com uma arma de fogo às mãos, a uma distância aproximadamente de 3 metros, viera aquele a disparar contra sua pessoa; Que o declarante só teve tempo de se abaixar, e pode ouvir aproximadamente três estampidos, e quando olhou no local em que estava seu desafeto, o mesmo já havia fugido; Que nesse ínterim viu algumas pessoas se aproximarem e uma delas lhe disse que o declarante estava sangrando, e verificando, confirmou tal fato e constatou que realmente havia um ferimento em suas costas e em seu pescoço, acreditando o declarante ser tais ferimentos decorrentes dos disparos efetuados contra sua pessoa por MARCOS AURÉLIO (...)” (...)”

Assim, com relação aos fatos a que retratam o crime propriamente dito, foi ouvido como informante, WILLIAN DE SOUZA SALOMÃO, sobrinho da vítima, relatou (Id. 114744999-fls. 97/98):

“(...)Que o declarante é sobrinho da vítima CLAUDIO DE SOUZA SALOMÃO; Que informa que estava na festa que aconteceu no sobrado do seu tio CLAUDIO em 13/12/2008, onde estava várias pessoas; Que informa que JULIANO (falecido) e o declarante brigaram na festa,
com isso MARCÃO que era amigo de JULIANO e a vítima CLAUDIO entraram na briga; Que MARCÃO saiu e quando retornou, efetuou cinco disparos contra o declarante e a vítima CLAUDIO
, mas os tiros atingiram a parede do sobrado, com isso os amigos de MARCÃO quebraram o sobrado, sendo que foram levados para averiguação pela PM e após foram soltos;
Que o declarante informa que a partir daquele dia, surgiu uma rixa entre MARCÃO e a vítima CLAUDIO, sendo que MARCÃO tentou duas vezes contra a vida do seu tio CLAUDIO
; Que o declarante informa que a pessoa de AMAURI estava com companhia da vítima CLAUDIO, no momento do crime, e foi ele que contou para o declarante que MARCÃO foi quem efetuou os disparos contra a vítima , o qual chegou atirando; Que AMAURI, mora na esquina próximo a rua da igreja, que fica próxima ao local do crime, três ruas após o sobrado em direção ao parque residencial; Que o declarante informa que a pessoa de JULIANO morreu em maio de 2009, sendo que MARCÃO acredita que foi a vítima CLAUDIO que mandou matar JULIANO, amigo de MARCÃO; Que após o fato, o declarante deixou de frequentar o bairro após o crime de contra o seu tio CLAUDIO; Que o declarante afirma que várias pessoas do bairro sabem que foi MARCÃO o autor do crime, não falam por que tem medo de represálias, pois MARCÃO é traficante.(...)”(Negritou-se)

Ainda com relação ao fato, testemunha MARCIO VINICIUS SILVA BATISTA, externou perante a autoridade policial: (Id. 114744999-fls. 83/84)

“(...)Que a declarante conhecia CLAUDIO DE SOUZA SALOMÃO apenas de vista, pois moravam no mesmo bairro. Que no dia do fato por volta 14:30 horas,
o declarante estava prestando serviço (carpindo quintal) em uma residência onde escutou vários disparos de arma de fogo, aproximadamente 06 disparos, pois a residência era próxima da casa da vítima CLAUDIO, que após os disparos o declarante saiu para ver o que estava acontecendo momento que avistou a pessoa de MARCÃO, correndo com revólver calibre 38, de cor preta nas mãos, sendo que estava com ele, um outro elemento que o declarante não conhece, e nem se recorda as suas características;
Que o declarante se deslocou para o local do crime, onde avistou a vítima CLAUDIO caído ao solo já sem vida, com vários ferimentos de arma de fogo; Que o motivo de MARCÃO ter praticado o referido homicídio contra CLAUDIO DE SOUZA SALOMÃO, foi por que MARCÃO quebrou a casa de CLAUDIO, o declarante não sabe a data exata da briga, pois estava preso na época, mas ouviu comentários; Que a pessoa de SALOMÃO tentou contra a vida de MARCÃO, (não recorda a data), mas acabou atingindo uma mulher e uma criança.”

A testemunha JOEL DO NASCIMENTO FILHO, ouvida na fase policial, declinou o seguinte: (Id. 114744999-fls.93/94)

“(...)Que o declarante era amigo da CLAUDIO DE SOUZA SALOMÃO, além de trabalhar para a vítima como investigador conjugal; Que o declarante conheceu a vítima na festa do sobrado da vítima, com isso ficaram amigos há 03 anos; Que perguntado se o declarante conheceu a pessoa de MARCÃO, o declarante respondeu que sim, conheceu MARCÃO no bairro já teve amizade com ele, mas não frequenta os mesmos lugares que ele; Que o declarante informa que o comentário que surgiu no bairro, é que a pessoa de MARCÃO, matou a vítima CLAUDIO por rixa, que começou em uma festa que a vítima realizou no sobrado; Que o declarante informa que não estava na festa, pois estava trabalhando; Que o declarante informa que depois do homicídio, MARCÃO nunca mais falou com o declarante, inclusive ouviu comentário que o declarante é a próxima vítima; Que o declarante informa que MARCÃO acusa a vítima de ser o mandante do crime cuja vítima era JULIANO, morto em 14/05/2009, inclusive acusou o declarante de ser autor do crime; Que o declarante afirma que não matou JULIANO, era amigo dele, acredita dele, acredita que MARCÃO acusa o declarante por que o declarante era amigo da vítima,
e MARCÃO não gostava da vítima SALOMÃO
; Que a pessoa de MARCÃO vendia entorpecentes; Que a pessoa de MARCÃO já tentou matar a vítima em outras vezes.(...)”(Negritou-se)

O recorrente em ambas as fases nega a autoria delitiva.

Diante da autoridade policial (Id. 114744999-fls. 78/81), o recorrente externou:

“(...) Que o declarante conheceu a vítima Claudio de Souza Salomão, há mais de 8 anos, pois moravam no mesmo bairro, (São Gonçalo, nesta Capital); Que o declarante informa que a vítima SALOMÃO trabalhava com compra e venda de carros e imóvel, e costumava trocar e comprar cheques roubados, a vítima segundo comentário fazia uso de entorpecentes, e gostava de fazer festas em sua residência; (...) Que o declarante e JULIAN participaram da festa, onde havia várias pessoas, sendo na parte de cima do sobrado estava SALOMÃO e alguns amigos e na parte de baixo haviam várias pessoas, inclusive menores; Que por volta de 01:00hora da manhã aconteceu uma briga generalizada, quebraram os móveis de SALOMÃO e roubaram as bebidas, inclusive a pessoa de JULIAN apanhou de SALOMÃO,
com isso o declarante interferiu e acabou levando uma garrafada no rosto, e foi ameaçado de morte
, sendo que logo em seguida a polícia militar chegou e encaminhou o declarante, JULIAN e outros para o Cisc Coxipó, mas SALOMÃO conseguiu fugir, sendo que no dia seguinte (domingo) todos foram liberados(...) Que os parentes de SALOMÃO avisaram para o declarante ir embora porque SALOMÃO havia mandado matar o declarante; Que no dia seguinte o declarante foi para um sítio, onde seus pais trabalham, localizado no coxipó do ouro e após retornou para Rondonópolis, onde voltou nesta data, pois ficou sabendo por sua mãe que SALOMÃO havia sido assassinado, Que o declarante informa que SALOMÃO tinha uma lista com nomes de pessoas que queria assassinar, na lisa estavam nos nomes do declarante JULIAN, ALAN, GEOJORLAN e NATANAEL todos que estavam na festa de SALOMÃO; Que JULIAN foi assassinado em 15 de maio do corrente ano, vítima de disparo de arma de fogo, praticado por JOELZINHO a mando de SALOMÃO; Que perguntado se o declarante praticou o homicídio ou mandou matar a pessoa de CLAUDIO DE SOUZA SALOMÃO, respondeu que não, pois estava em Rondonópolis e não tinha intenção de mata-lo, por isso ficou em Rondonópolis pra ficar longe de SALOMÃO, pois ele era uma pessoa perigosa. Informa que só voltou para Cuiabá, porque SALOMÃO morreu; Que informa que não sabe quem possa ter praticado o referido crime, pois SALOMÃO tinha muitos inimigos(...)”

Em juízo, o acusado declinou que não estava no local do fato na oportunidade em que fora ceifada a vida da vítima; Assim, em síntese: (Relatório –Id.114744997)

“[...]Essa briga foi uns 2 ou 3 meses antes da morte da vítima. Quando a vítima morreu não estava em Cuiabá, estava morando em Rondonópolis. Não tentou matar a vítima, não sabe quem disparou a arma de fogo. Ficou sabendo da morte da vítima quando foi intimado para participar de audiência, porque foi acusado de ter matado um amigo. Essa é a primeira vez que tenho oportunidade de falar[...]”

Com efeito, muito embora a defesa sustentar que o informante Willian, quando ouvido em juízo, ter apontado o recorrente como o autor da tentativa de homicídio em face da vítima, contudo, mencionando que não estava no local no momento dos fatos, tendo ouvido que foi o acusado por meio de terceira pessoa, não desconstitui os indícios que pairam sobre o recorrente, ademais porque, extrai-se das provas coligidas nos autos, a existência de fortes indícios a recair na pessoa do acusado, consoante a alegação anterior da própria vítima, corroborada por provas testemunhais.

Concatenando as provas dos autos, denota-se que a figura do recorrente não surgiu extemporaneamente, com intenção leviana ou como um boato dissociado da realidade, ao contrário, o foi logo após o cometimento do ilícito e assim permaneceu durante toda a investigação, externando conhecimento dos indivíduos mais próximos à vítima.

Neste diapasão, é cediço que para a pronúncia, bastam ser evidenciada a prova da materialidade e indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Nesse diapasão, oportuna a lição de Fernando Capez:

“Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do ‘fumus boni iuris’, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.

[...]

Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, editora Saraiva, 21a Edição, p. 659)

É pacífico o entendimento de que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem colocar termo ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pela defesa da recorrente, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para o profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de análise minuciosa de seus elementos, mas, apenas, um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17a Edição, Editora Atlas, p. 732)

Desta feita e consoante disciplinado no art. 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como no caso em comento. A propósito é o C. STJ:

“[...]A pronúncia encerra simples juízo
de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e
de indícios
de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos
de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
.” (STJ, AGRG no AREsp no 1507361/PR)

À propósito, é o entendimento do TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. POSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal, em virtude do aforismo in dubio pro societate
. 2. A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, letras c e d, da Carta Política do Brasil. 3. Recurso desprovido.”
(N.U 1010089-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 14/11/2021) (Negritou-se)

Em suma, é de se concluir que a negativa sustentada pelo recorrente se revela como uma das teses a serem apresentadas ao Conselho de Sentença, sendo contraposta pela versão acusatória, razão pela qual, a priori, a acusação em face do recorrente mostra-se admissível, não havendo falar em impronúncia.

Nesse sentido, o julgado do TJMT

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO - 1. PLEITEADA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONSTANTES NOS AUTOS – [...] – RECURSO DESPROVIDO. 1. A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.[...].” (TJMT–N.U 1020284-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

“RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a pronúncia está amparada em elementos colhidos nas fases inquisitorial e judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. (STJ, AgRg no Agravo em REsp n. 1.259.357/AM). Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar em despronúncia.”(TJMT, RSE n. 143855/2017). (N.U 1006771-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Com tais considerações, mantenho o pronunciamento do recorrente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Avançando no tema, acerca da exclusão das qualificadoras,
a
jurisprudência é uníssona no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim dispõe o STJ:

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos - o que não se observa na hipótese em exame -, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.[...](AgRg no REsp 1935051/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 25/08/2021)
”.

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. No presente caso, constata-se que a conduta descrita é suficiente para determinar que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito da incidência ou não da qualificadora referente ao meio cruel, não havendo que falar em ausência de fundamentação. (...)”.
(AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

No mesmo sentido, registro que a questão está pacificada no âmbito deste e. TJMT pelo Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
. (Negritou-se)

Não se nega que no conjunto probatório constem elementos que indiquem, pelo menos em tese, a existência de animosidade anterior entre a vítima e o recorrente [CLAUDIO SALOMÃO e MARCOS AURÉLIO] sendo estes, declaradamente desafetos, pelo fato da ocorrência de briga em uma festa na residência da vítima meses antes (com a participação do acusado no atrito). E, posteriormente a esse acontecimento, ao que consta, a vítima teria sofrido disparos de arma de fogo contra sua pessoa, no dia 10/06/2009 (delito objeto destes autos). Oportunidade em que afirmou ter sido o acusado que atentou contra sua vida, conforme consta do termo de declarações (Id. 114744999-fls.10) e boletim de ocorrência n.1020250.09.01653-9 (Id. 114744999-fls.07/09).

Registro, que em 29/08/2009, a vítima veio a ser atingida por disparos de arma de fogo que ceifaram sua vida, conforme o laudo pericial de necropsia n.o 01-01-00655-01/20089 (Id. 114744999-fls.85/88) a certidão de óbito (Id.114744999-fls.73) e mapa topográfico para localização das lesões (Id. 114744999-fls.89/90 – do qual, repisa-se, que sob este fato,
o Acusado foi pronunciado na Ação Penal n° 10750- 06.2010.811.0042 – (Cód. 163430),
ainda em trâmite.

Assim, a existência de prévia animosidade entre os envolvidos não descaracteriza a motivação
fútil
, especialmente, quando há indícios de prova nos autos de que a discussão era, per se, frívola, desarrazoada.

Com efeito, o motivo fútil é aquele de mínima importância, que se mostra desproporcional entre a causa e o crime praticado. Leciona a doutrina de Guilherme Nucci:

“[...]Fútil: é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável (...)”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 5. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 500).

A propósito, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. INSURGÊNCIA IMPROVIDA. (...) 5. "
A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora
" (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). 6. Agravo improvido”.
(STJ, AgRg no AREsp 1449089/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).
(Negritou-se)

“(...) 6.2. A anterior discussão entre autor e vítima não é suficiente para afastar a qualificadora do motivo fútil, cuja incidência é possível, ainda que se trate de dolo eventual. 7.1. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no REsp 1573829/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 13/05/2019).

No mesmo sentido, é o entendimento do Eg. TJMT:

“RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO TENHA SIDO PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA DENTRO DO PROPRIO CARRO, SEM CHANCE DE DEFESA – DISCUSSÃO ANTERIOR – ENTENDIMENTO DO STJ – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1) As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima somente serão descartadas da pronúncia quando não possuir qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução; se no caso, as provas contidas nos autos direcionam que o delito possa ter ocorrido por desentendimento banal e que a vítima foi surpreendida, sem chance de defesa, a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tais qualificadoras, cabendo ao Conselho de Sentença o pleno exame dos fatos, porquanto não são as qualificadoras manifestamente improcedentes. 2) Recurso desprovido. (N.U 1000526-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

É ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, a fim de que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).” (N.U 1001967-49.2020.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022)

Nesse contexto, tenho que existem indícios suficientes da possibilidade de o recorrente ter agido, ao menos em tese, por motivo fútil, razão pela qual, a qualificadora do art. 121, §2o, inciso II, do CP não comporta afastamento, ao contrário, a dúvida a respeito da real motivação do crime de homicídio deve ser levada à apreciação do Júri Popular.

Avançando no tema, muito embora alegue o recorrente que a testemunha Willian de Souza Salomão, ouvida como informante, tenha interesse em ver o recorrente punido por ser o declarante sobrinho da vítima e, ainda,

não aponta fundamento concreto que evidenciasse o real interesse do Acusado em praticar o delito; assim como, a alegação da defesa de que a testemunha Marcio Vinicius Silva Batista, relatou em juízo que: “
não prestou o depoimento em sede extrajudicial encartado Às fls. 92/93, não viu o Acusado nas proximidades do local, não sabe nada sobre a tentativa de homicídio”
, aduzindo ainda que “
por possuir antecedentes criminais, os policiais sempre o perseguiam e o obrigavam a assinar termos na delegacia
”, tenho que não comporta amparo,
máxime
porque não há qualquer prova judicial nos autos de que sua alegação foi tomada sob coação, restando, por factível, as provas existentes que devem ser sopesadas pelo Tribunal do Júri, que possui competência para aferir a circunstância narrada na denúncia acerca da vertida qualificadora art. 121, §2o, inciso IV, do CP.

Assim, quanto a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, também há elementos nos autos a indicar que o ofendido pode ter sido surpreendido pelo recorrente conforme observado nos autos. A propósito, o Col. STJ:

"[...]
Havendo minimamente

a possibilidade de a vítima haver sido surpreendida com a conduta do Acusado, é necessário submeter esta tese fática ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é a instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima
[...]" (REsp 1779570/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019).

Diferentemente do sustentando nas razões recursais, tenho que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por MARCOS AURÉLIO LUCAS DA SILVA, mantendo inalterada a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022